Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721732-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EMILLY ALMEIDA DAMASCENO, VALQUIRIA ANDRADE BREVES RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Cível ajuizada por EMILLY ALMEIDA DAMASCENO e VALQUÍRIA ANDRADE BREVES em face do Acórdão de no 1428646, proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Indenização no 0758014-81.2021.8.07.0016, ajuizada pelas reclamantes, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado Cível da parte contrária naquele feito, Decolar.com LTDA, afastando o pedido indenizatório que fora concedido pela sentença recorrida. As reclamantes alegam que ajuizaram ação indenizatória por danos materiais e morais em desfavor da empresa reclamada, “pela desídia e inércia da mesma em não ter tomado nenhuma providência ou adotado solução em relação à situação de cancelamento unilateral das passagens aéreas adquiridas em seu portal eletrônico, situação essa que ocasionou uma série de acontecimentos nos quais as reclamantes sofreram diversos prejuízos materiais e emocionais”. A sentença de mérito julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a reclamada ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 7.444,10 (sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos) em favor de cada uma das reclamantes. Informam que ambas as partes recorreram da sentença, sobrevindo o Acórdão reclamado, o qual reformou a sentença, excluindo a condenação que havia sido imposta à empresa ora reclamada, ao fundamento de que esta seria isenta de responsabilidade, porquanto, na condição de agenciadora de viagens, “teria emitido devidamente os bilhetes comercializados, não podendo ser responsabilizada pelo cancelamento do voo”. Esse entendimento do Acórdão reclamado, segundo as reclamantes “contraria flagrantemente o entendimento jurisprudencial consolidado pelas Turmas Recursais do JECDF e pelo Colendo TJDFT”, o qual seria “firme no sentido de reconhecer que as intermediadoras de compra e venda de passagens aéreas respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor em virtude da falha na prestação do serviço”. Requereram a concessão da gratuidade de justiça, bem assim, a suspensão do processo de origem e, ao final, o provimento da presente Reclamação “para cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão reclamado”, ou “para manter a condenação da reclamada ao reembolso integral das despesas relativas à passagem aérea adquirida e não utilizada pelas consumidoras”. Por meio do Despacho ID 36910663 foi determinado às reclamantes a comprovação da alegada hipossuficiência de recursos para o fim de apreciação do pedido de gratuidade de justiça. As reclamantes apresentaram a Petição ID 37321353, na qual reiteraram o pedido de gratuidade, fazendo menção aos documentos que já haviam sido apresentados com a petição inicial. Indeferi o pedido de gratuidade de justiça e determinei o recolhimento das custas no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos da Decisão ID 37730995. Foi certificado o decurso do prazo concedido às reclamantes para o recolhimento das custas, conforme Certidão ID 38410599. As reclamantes interpuseram o Agravo Interno de ID 38591318, via do qual, preliminarmente, requereram a retratação da decisão agravada, nos termos do § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. No mérito, insurgem-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade, alegando, em suma, que há presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, nos termos de jurisprudência que colacionam, e que o fato de terem adquirido passagens aéreas para a Coréia do Sul, no ano de 2020, “não possui o condão, por si só, de contrariar o estado de hipossuficiência no qual elas se encontram na presente data”, haja vista que “trouxeram nos autos prova inequívoca e atual de que os rendimentos percebidos encontram-se no limite da razoabilidade para deferimento da gratuidade de justiça”. Ao fim, requereram o “recebimento do presente agravo para que a decisão agravada seja revista, de forma que seja concedida a gratuidade de justiça em favor das agravantes”. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, tenho que deve ser reconsiderada a decisão agravada, conforme autorizado pelo § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Isso porque, em análise mais detida dos autos, verifica-se que não há nos autos elementos que contrariem o afirmado pelas reclamantes na declaração de hipossuficiência de recursos (ID 36879356). Ao revés, o pleito de concessão da gratuidade de justiça também está amparado em documentos harmônicos com a alegação de hipossuficiência financeira, pois a primeira reclamante demonstrou que exerce estágio remunerado, com rendimentos mensais de apenas R$ 1.125,69 (ID 36879357), enquanto a segunda não possui renda oriunda de vínculo formal de emprego (ID 36879358, 36882609 e 36882610, p. 1), e está cursando o ensino universitário em instituição pública (ID 36882610, p. 2). As reclamantes, ademais, têm razão quanto à alegação de que o fato de haverem realizado viagem para o estrangeiro (Seul/Coréia do Sul) no ano de 2020 não refuta a conclusão de que sua situação financeira atual é de necessidade financeira, como demonstrada pelos documentos antes mencionados. Com esteio nesses fundamentos, RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA e CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA às Reclamantes, declarando, por conseguinte, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO interposto nos autos (ID 38591318). Passo à análise da admissibilidade da presente reclamação. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente em sede constitucional, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros. Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (g.n.) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. Em vista do disposto no Código de processo Civil, especificamente quanto à preservação da autoridade dos seus julgados quando o órgão jurisdicional do qual tenha emanado a decisão reclamada seja Turma Recursal Estadual ou do Distrito Federal, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016, afastando de sua própria competência o julgamento das reclamações assim configuradas e estabelecendo o seguinte: Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. (grifei) A referida e transcrita resolução foi editada após entendimento firmado em questão de ordem na Rcl 18506/SP, daquela mesma Corte, cujo julgamento recebeu a seguinte ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICADO. POSTERIOR ADVENTO DA EMENDA REGIMENTAL 22/2016-STJ REVOGANDO A RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. DELIBERAÇÃO DE EDIÇÃO DE NOVA RESOLUÇÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR DIVERGÊNCIAS ENTRE TURMA REGIONAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Com o advento da Emenda Regimental no 22-STJ, de 16/03/2016, ficou revogada a Resolução n. 12/2009-STJ, que dispunha sobre o processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte. 2. Com isso, fica prejudicado o incidente de inconstitucionalidade que ataca a Resolução n. 12/2009-STJ. 3. A matéria passará a ser tratada por nova resolução, editada à luz do novo Código de Processo Civil, nos termos debatidos pela Corte Especial.4. Agravo regimental prejudicado. De acordo com a certidão de julgamento do mencionado processo, “a Corte Especial, por unanimidade, decidiu, em questão de ordem, aprovar a proposta de resolução sobre a delegação da competência às Câmaras Reunidas ou Seção Especializada dos Tribunais de Justiça, para processamento e julgamento, em caráter excepcional, até a criação das Turmas de Uniformização, de Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte” (g.n.). Nos fundamentos do seu volto, o eminente relator, ministro Raul Araújo, destacou o seguinte: Conforme consignado na decisão ora agravada, a edição da Resolução no 12, de 14 de dezembro de 2009, após deliberação da Corte Especial na questão de ordem levantada na Rcl 3.752/GO, deu-se em atenção ao decidido nos EDcl no RE 571.572/BA (Relatora a eminente Ministra ELLEN GRACIE), que entendeu pela possibilidade de se ajuizar reclamação perante esta Corte com a finalidade de adequar as decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais estaduais à súmula ou jurisprudência dominante do STJ, de modo a evitar a manutenção de decisões conflitantes a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional no âmbito do Judiciário. (...) Com base nessas considerações, conclui-se que: (I) a decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, ainda vigente, obriga a admissão, no âmbito desta Corte Superior, de reclamação contra decisões dos Juizados Especiais, sendo inviável, por isso, cogitar-se de apreciar aqui a inconstitucionalidade (ou decretar-se a nulidade, derivada de inconstitucionalidade) da referida resolução, editada justamente para atender decisão da Corte Suprema; (II) o fato de serem numerosas as reclamações, ao invés de fragilizar sua excepcional admissão, reforça sua necessidade enquanto inexistir o órgão uniformizador de jurisprudência dos juizados especiais no país; (III) ademais, por serem numerosas, o Superior Tribunal de Justiça já tratou de editar resoluções restringindo ao mínimo o cabimento das reclamações em apreço, afastando o cabimento daquelas ilegítimas ou menos relevantes; Seguindo essa linha e a fim de se adaptar à citada Resolução no 03/STJ, de 07/04/2016, a Emenda Regimental no 1, de 2016 promoveu a inclusão do inciso IV ao art. 196 do Regimento Interno desta egrégia Corte, que passou a ter a seguinte redação: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (g.n.) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à segunda e terceira hipóteses de cabimento (garantia da autoridade das decisões do tribunal e da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa à autoridade dos julgados não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, isso em decorrência da Resolução no 3/2016 do STJ, que delegou aos Tribunais de Justiça a competência para a preservação da autoridade de seus julgados quando alegadamente afrontados por decisões das Turmas Recursais. Essa delegação de competência, no âmbito desta Corte, como vimos acima, foi formalmente assumida pela inclusão do inciso IV ao art. 196 do Regimento Interno desta Corte, e, na forma do art. 18, inciso VI do mesmo Regimento Interno, também incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, é atribuída a esta Câmara de Uniformização, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) No caso em análise, todavia, a reclamação não tem como ter admitido o seu processamento, porquanto pretende que esta Corte, por esta Câmara de Uniformização, promova exame de compatibilidade da decisão reclamada, emanada da Segunda Turma Recursal dos Juizados especiais do Distrito Federal, com a jurisprudência das Turmas Recursais e desta própria Corte, situação que não encontra respaldo em quaisquer das hipóteses de cabimento acima verificadas. O Acórdão reclamado (no 1428646), que julgou os recursos inominados interpostos pelas partes nos autos da Ação de Indenização no 0758014-81.2021.8.07.0016, tem o seguinte teor (ID 36882612): JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR. AGÊNCIA EMITIU AS PASSAGENS. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS IMPROVIDO. 1. Tratam-se de recursos interpostos pelas autoras e requerida, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a agência a pagar o valor de R$7.444,10 a cada uma das autoras. A ré/recorrente argumenta que não praticou conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar, uma vez que o voo foi cancelado pela companhia aérea, enquanto as autoras/recorrentes insistem na ocorrência de danos morais indenizáveis 2. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 34996732 e 34996735). Preparo dispensado para as autoras/recorrentes, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora concedo, face à demonstração da situação de hipossuficiência. Contrarrazões (ID 34996747). 3. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil e Lei 14034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). 4.No caso em tela, nota-se que o voo respectivo à passagem adquirida, foi cancelado em razão da crise pandêmica, não se podendo atribuir a qualquer das partes a responsabilidade pelo ocorrido. Nesse cenário, devem as partes retornar ao status quo ante, e o valor gasto na aquisição dos bilhetes deve ser ressarcido. Sem embargo, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados. 5. Tal assertiva é extraída do próprio art. 14, § 3o do CDC, que dispõe das excludentes de responsabilidade, justamente por romperem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não será responsabilizado o fornecedor se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Neste caso, o fato causador dos prejuízos citados pelos recorridos foi o cancelamento do voo originalmente adquirido, pelo qual apenas a companhia aérea pode ser responsabilizada (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). 6. Portanto, a agência de viagens, por esse fato, considerado isoladamente, não possui nenhuma responsabilidade, já que sua atividade se limitou a comercializar a passagem, serviço que foi devidamente prestado, pois houve a emissão dos bilhetes de passagem. Sentença que se reforma para afastar a condenação da recorrente, porquanto o serviço a ela atribuído foi devidamente prestado. 7. Analisando o recurso interposto pelas autoras, este deve ser improvido, pelos mesmos fundamentos acima expostos que reconheceram a regularidade do serviço prestado pela ré/recorrida, porquanto não houve falha na venda e emissão das passagens aéreas adquiridas. 8. Recurso da requerida CONHECIDO e PROVIDO. Recurso das autoras IMPROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação da recorrente. Custas recolhidas. Condeno as autoras no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC (art. 55 da Lei 9099/95). A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95). Contudo, as reclamantes apontam expressamente que esse julgado reclamado estaria a afrontar “o entendimento jurisprudencial consolidado pelas Turmas Recursais do JECDF e pelo Colendo TJDFT”. Como representação dos precedentes paradigmáticos que estariam sendo violados pelo Acórdão reclamado, as reclamantes trazem aos autos acórdãos da 2a e 3a Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (IDs 36882614, 36882616, 36882617, 36882618 e 36882619), assim como Acórdãos da 2a, 3a, 6a e 7a Turmas Cíveis desta Egrégia Corte de Justiça (IDs 36882621, 36882622, 36882623, 36882624 e 36882625), julgados que, diversamente do que fora consignado no Acórdão reclamado, seriam firmes “no sentido de reconhecer que as intermediadoras de compra e venda de passagens aéreas respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor em virtude da falha na prestação do serviço”. Ocorre que, como procuramos deixar claro acima, não existe qualquer previsão normativa para que esta Corte, pela Câmara de Uniformização ou quaisquer dos demais órgãos desta Casa de Justiça, analise reclamação para preservação da autoridade dos precedentes, qualificados ou não, exarados pelas Turmas Recursais ou por Turmas Cíveis deste Tribunal, tendo como decisão reclamada julgados das Turmas Recursais. A Câmara de Uniformização, em função da delegação de competência promovida pela Resolução no 3/STJ, de 2016, assim como por força da Emenda Regimental no 1/2016, desta Corte, que incluiu o inciso IV ao art. 196 e o inciso VI ao art. 18, ambos do RITJDFT, possui competência para julgar a reclamação destinada a “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas” ou “para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil”, conforme inciso V do art. 18 do referido Regimento Interno, isto é, em qualquer caso, deve haver precedente qualificado (oriundo de incidente de resolução de demanda repetitiva ou de incidente de assunção de competência). As reclamantes, entretanto, não apresentaram nenhuma súmula ou precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça ou desta Corte que tenham sido afrontados pelo Acórdão reclamado, o qual foi exarado pela Segunda Turma Recursal do Distrito Federal, razão porque a presente reclamação, que não pode servir como sucedâneo recursal, revela-se absolutamente desprovida de pressuposto essencial ao seu processamento, sendo, assim, inadmissível, considerada a ausência de quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil e no art. 196 do Regimento Interno desta Corte, tampouco se trata de reclamação para preservação da autoridade das decisões proferidas pelo Conselho Especial, no exercício do Controle Concentrado de Constitucionalidade de que tratam os arts. 164 a 170, também do Regimento Interno deste Tribunal. Dessa forma, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferir de plano a reclamação inadmissível. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (g.n.) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 196, INCISO IV, DO RITJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) (g.n.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1.A hipótese de cabimento da Reclamação prevista no art. 988 II do CPC/2015, refere-se à garantia da autoridade das decisões do tribunal proferidas em um caso concreto, entre as mesmas partes, e não à resolução de divergências entre o acórdão reclamado e julgados diversos. 2. A previsão de utilização da Reclamação para "garantir a observância de precedentes", constante da parte final do art. 1o da Resolução 03/16 do STJ, refere-se a precedentes qualificados em nome da segurança jurídica, quais sejam, acórdãos proferidos sede de resolução de demandas repetitivas, recursos repetitivos, súmulas e incidentes de assunção de competência, sob pena de utilização da Reclamação como sucedâneo recursal. 3. Na ausência das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC/2015, é inadmissível a Reclamação. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1103727, 20180020015142RCL, Relator: SÉRGIO ROCHA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 11/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 422/424) (g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO QUE TEVE INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA PETIÇÃO INICIAL. VIA ESTREITA ESCOLHIDA INADEQUADA. PRETEXTO LEGAL NÃO SUSTENTADO DE INCIDÊNCIA DO ART. 988, II, DO NCPC/15, DE GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL SEM QUALQUER INDICATIVO DE DESCUMPRIMENTO À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. VIA EXCEPCIONAL QUE NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 485, I E VI C/C ART. 932, III, 988, II C/C 330, III E 988, II TODOS DO NCPC/15 E ARTS. 196 II E 198, I, DO REGINT/TJDFT. AGRAVO INTERNO IMPUGNANDO QUESTÕES MERITÓRIAS, SEM ATAQUE ESPECÍFICO À DECISÃO LIMINAR IMPUGNADA. LIMITES/FUNDAMENTOS DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO NÃO ADMITIDO. (...). 3. Em obediência ao previsto no artigo 1021 §§ 4o e 5o, do NCPC/15, declarado o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, condenar-se-á a parte agravante ao pagamento de multa. No caso concreto, impõe-se a exclusão da multa "ope legis". Agravo interno não conhecido. Regra do art. 1021 §1o c/c 932, III, do NCPC/15. Inobservância ao Princípio da Dialeticidade. Multa do art. 1021 §4o NCPC/15. Sem efeito "ope legis". (Acórdão 1091018, 07095294020178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE. ART. 988 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - A reclamação está embasada em julgamento do e. STJ que representa precedente meramente persuasivo, e não vinculante. II - O disposto na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16 não se sobrepõe à disciplina do art. 988, inc. IV, do CPC, que alude expressamente a acórdão proferido em julgamento repetitivo, ou seja, exige como paradigma precedente vinculante. Mantido o indeferimento da inicial da reclamação por manifesta inadmissibilidade. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1196226, 07081318720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/8/2019, publicado no PJe: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, não existindo previsão normativa para o cabimento da reclamação fundada em decisão reclamada oriunda de Turma Recursal que tenha supostamente afrontado precedentes das próprias Turmas Recursais ou de Turmas Cíveis desta Corte e não sendo apontado nenhum precedente qualificado do colendo Superior Tribunal de Justiça ou deste egrégio Sodalício que o acórdão da Turma Recursal tenha violado, assim como inexistindo alegação de afronta a autoridade dos julgados emanados desta Câmara de Uniformização, é manifestamente inadmissível a presente reclamação, devendo ser indeferida de plano, na forma do art. 198, I, do RITJDFT. Por fim, cabe frisar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar às reclamantes que emendem a inicial, uma vez que se trata de irregularidade insanável. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 485, I, e 988, do Código de Processo Civil, e 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, porquanto inadmissível a Reclamação. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022 16:06:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador